Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-12.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000098-12.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Apelante: Estado de Minas Gerais Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 21/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR TER SIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ramon Ribeiro Freitas, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso e majorar os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado pelo Cb PM Ramon Ribeiro Freitas, para anular o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.361/2019 – 1ª Cia Ind., determinando a retirada do apontamento de seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento dos dias de suspensão aplicados, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo a quo, ainda, atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, o qual ficou isento do seu pagamento, com base no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/03, bem como o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC (Evento 51 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que a Administração Militar, no PCD n. 100.361/2019 – 1ª Cia Ind., reconheceu que o Cb PM Ramon Ribeiro Freitas praticou a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, por ter ele, no dia 8 de dezembro de 2018, faltado a todo o serviço para o qual se encontrava escalado, razão pela qual lhe foi imposta a sanção de 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – DOC6 – fls. 35/39; DOC7 – fls. 11/19 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alega que, diversamente do que foi decidido pelo juízo a quo, restou comprovado nos autos que o apelado faltou ao serviço, bem como que ele não homologou o atestado médico, razão pela qual afirma que era dever da Administração Pública reconhecer a prática da transgressão disciplinar, o que foi feito em obediência ao princípio da legalidade. Destaca que a intervenção do Poder Judiciário em ato da Administração Militar, praticado em conformidade com dispositivo legal pertinente, afronta os artigos 2º e 37, caput, ambos da Constituição da República (CR), os quais asseguram a independência entre os poderes. Assevera que compete aos médicos do quadro de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica, nos termos do art. 32, caput, §§ 1º e 3º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Aduz que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta, ressaltando que o processo de homologação de atestado médico também tem o viés de prevenir e combater o absenteísmo. Sustenta que o apelado não comprovou a existência de qualquer motivo razoável para justificar o fato de não ter levado o atestado médico à homologação, conforme exige a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Salienta que, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo, o que afirma não ter ocorrido no caso em comento. Sustenta que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, como reconheceu o juízo a quo, mas, sim, a ausência da prática de conduta esperada, uma vez que não foi cumprido o que determina a legislação. Assevera que não há, nos autos, elementos que demonstrem que o apelado não se poderia deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico ou entregá-lo a um representante, o que compreende evidenciar somente a inércia do militar quanto ao cumprimento dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 requisitos normativos/legais que são impostos a todos os membros da Instituição Militar. Ressalta que a capitulação da transgressão em que o apelado foi sancionado em nada prejudicou a sua defesa, tendo em vista que ele se defende dos fatos, e não do direito, inexistindo, no seu entender, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se improcedente o pedido formulado pelo apelado (Evento 55 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, por sua vez, alega que não pôde comparecer pessoalmente ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para homologar o atestado, uma vez que se encontrava impossibilitado de se deslocar de Barbacena/MG, local em que reside, para Nova Lima/MG, local em que trabalha, devido ao seu estado de saúde. Sustenta que pediu ao Cb Alexandre Ferreira Pacheco que entregasse o seu atestado ao NAIS, por meio do livro de protocolo de documentos, uma vez que não possuía condições de se deslocar. Destaca que, apesar de o atestado ter sido deixado no livro, ele se extraviou e apenas foi entregue no NAIS no dia 17 de dezembro de 2018, não tendo sido homologado, em virtude de não ter conseguido comparecer à perícia médica. Afirma que cumpriu as normas para a homologação do atestado médico e que apenas foi punido por ter cometido falta grave em razão de não ter podido comparecer à perícia médica, o que compreende ser desproporcional e ilegal. Ao final, pugna pela manutenção da sentença a quo e pela condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência (Evento 60 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.361/2019 – 1ª Cia Ind. – em desfavor do Cb PM Ramon Ribeiro Freitas, para apuração da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/02, em virtude de ele, no dia 8 de dezembro de 2018, não ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 respondido à chamada e faltado a todo o serviço para o qual se encontrava escalado como comandante da guarnição, no horário de 18h30min às 7h do dia 9 de dezembro de 2028, na PB 26665 do 5º Pelotão/1ª Cia PM Ind. Ao final do processo, o comandante da 1ª Cia PM Ind. concluiu que o apelado praticou a transgressão disciplinar de faltar ao serviço e lhe impôs a sanção de 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – DOC6 – fls. 35/39 – Processo Originário). O apelado, por sua vez, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, visando à anulação do referido PCD, com o consequente cancelamento dos seus assentos funcionais e a restituição da pontuação e dos valores descontados (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado pelo apelado e determinou a anulação do PCD n. 100.361/2019 – 1ª Cia Ind. –, com a consequente retirada dos apontamentos dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, bem como determinou a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento dos dias de suspensão aplicados, por considerar que a conduta imputada ao autor não configurou a transgressão disciplinar de faltar ao serviço injustificadamente, em razão da existência de atestado médico recomendando o afastamento do trabalho, fato esse reconhecido e incontroverso por parte da Administração Pública (Evento 51 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, julgo que deve ser mantida a sentença primeva, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de motivação que não corresponda à realidade dos elementos produzidos no PCD enseja a insubsistência do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que se verifica no caso. Na hipótese dos autos, observa-se que, apesar de a Administração Militar ter reconhecido a existência da transgressão de faltar ao serviço, o apelado apresentou atestado médico para justificar o fato de ter deixado de cumprir a escala de serviço que lhe havia sido determinada para o dia 8 de dezembro de 2018. Verifica-se que o apelado, no dia 8 de dezembro de 2018, em virtude de estar-se sentindo mal, consultou-se com um médico e recebeu um atestado médico concedendo-lhe o afastamento desse dia de trabalho, em virtude de estar com uma infecção intestinal (CID 10 A08.4) (Evento 1 – DOC4 – fl. 23). O apelado disse que, em razão de estar sem condições de deslocar-se até o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da unidade, ressaltando que reside em Barbacena/MG e trabalha em Nova Lima/MG, pediu ao Cb Alexandre Ferreira Pacheco que entregasse o seu atestado ao NAIS, por meio do livro de protocolo, no dia 10 de dezembro de 2018, o que foi feito. Todavia o atestado apresentado não foi homologado, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que entregue fora do prazo previsto no art. 32, §1º, Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013. Percebe-se, desse modo, que a rejeição do atestado médico não se deu em virtude de dúvida sobre a informação constante no atestado médico, o qual recomendava que ele ficasse afastado do trabalho no dia 8 de dezembro de 2018, mas, sim, em razão de aquele ter sido apresentado fora do prazo regulamentar previsto na referida resolução. Diante de tais fatos, adoto a mesma compreensão do juízo a quo de que o fato de o apelado ter faltado ao serviço por motivo de doença, devidamente comprovada, constitui causa de justificação decorrente de caso fortuito ou força maior, prevista no art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/02. Logo, entendo que, no caso em comento, a transgressão disciplinar imputada ao apelado não deveria ter sido a prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/02, mas, sim, aquela descrita no art. 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), da mesma lei, já que ele apenas deixou de homologar o atestado médico no prazo regulamentar. O apelado deixou de observar o disposto no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG, que prevê: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desse modo, compreendo que, na hipótese dos autos, houve um erro na capitulação transgressional imputada ao apelado, não tendo sido respeitada a correlação entre a conduta praticada e o devido enquadramento disciplinar, pois o comandante solucionou o PCD n. 100.361/2019 – 1ª Cia Ind. – no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço, o que foi mantido em sede de recurso administrativo, apesar de o apelado estar amparado por atestado médico, o que não se pode admitir. Como se sabe, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Assim, pelo indevido enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/02 e pela fundamentação em que se respaldou a configuração da transgressão, a qual desconsiderou a causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de justificação, julgo que se encontra nulo o ato administrativo punitivo aplicado ao apelado. Nesse sentido, ressalto que esse é o entendimento sedimentado deste Tribunal sobre a questão. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Jadir Silva – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000032-32.2023.9.13.0005 – Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 16/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000115-53.2020.9.13.0005 – Relator: Fernando Galvão da Rocha – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 01/02/2022) Diante do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator